Tribunal: TJMT
Processo: 0002366-23.2011.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002366-23.2011.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), TDC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A - CNPJ: 01.241.994/0001-09 (AGRAVANTE), TACIANA ALMEIDA GANTOIS - CPF: 059.617.394-65 (ADVOGADO), FRANKLIN KELTON DE ARAUJO CRASTO CAMPELLO ALBUQUERQUE - CPF: 097.325.694-09 (ADVOGADO), ALESSANDRA ARAUJO SILVA LINS - CPF: 998.434.204-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL (REFIS). RECOLHIMENTO AO FUNJUS. NATUREZA JURÍDICA AUTÔNOMA. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
.
DISTINGUISHING
DO TEMA 1.317/STJ. EXIGIBILIDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, reformando sentença que havia extinguido cumprimento de sentença, para determinar o prosseguimento da execução de honorários sucumbenciais fixados em ação anulatória de débito fiscal julgada improcedente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento realizado no âmbito de programa de regularização fiscal, com recolhimento ao FUNJUS, afasta a exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado.

III. Razões de decidir

3. Os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC, possuem natureza jurídica autônoma, constituindo direito do advogado e decorrendo diretamente da sucumbência processual, sendo insuscetíveis de confusão com receitas de natureza administrativa.

4.

O FUNJUS, instituído pela LC Estadual nº 111/2002, possui natureza arrecadatória e destinação institucional, vinculando-se ao custeio dos serviços jurídicos da Procuradoria do Estado, não se confundindo com a verba honorária fixada judicialmente.

5. A ausência de identidade entre os fatos geradores afasta a alegação de
bis in idem
, porquanto os honorários decorrem da sucumbência judicial, ao passo que o recolhimento ao FUNJUS decorre da adesão voluntária a programa de regularização fiscal.

6. O trânsito em julgado da sentença que fixou os honorários consolida o direito creditório, tornando-o exigível em cumprimento de sentença, não sendo atingido por atos administrativos posteriores.

7. O Tema 1.317 do STJ não se aplica ao caso, por tratar de hipótese distinta, relacionada à extinção de embargos à execução fiscal, o que autoriza o
distinguishing
diante da diversidade de contexto fático-processual.

8. Não há violação aos princípios da razoabilidade ou vedação ao enriquecimento sem causa, pois a cobrança decorre de título judicial regularmente constituído.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado possuem natureza jurídica autônoma e não se confundem com valores recolhidos ao FUNJUS no âmbito de programas de parcelamento fiscal. 2. A adesão ao REFIS não afasta a exigibilidade dos honorários sucumbenciais, por inexistir identidade de fatos geradores, sendo inaplicável, por distinção fática, o Tema 1.317 do STJ."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por TDC Distribuidora de Combustíveis S/A contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 341248387), que deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença de primeiro grau e determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença, com reconhecimento da exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na ação de conhecimento.

Conforme documentado nos autos, a controvérsia originária decorre de ação anulatória de débito fiscal ajuizada pela agravante, a qual foi julgada improcedente, com condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Posteriormente, a parte autora aderiu a programa de parcelamento fiscal (REFIS-MT), promovendo a quitação integral do débito tributário e dos encargos acessórios, inclusive com recolhimento de valores ao FUNJUS – Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado.

Sobreveio, então, o cumprimento de sentença ajuizado pelo Estado visando à cobrança dos honorários sucumbenciais fixados judicialmente. A agravante apresentou impugnação, sustentando, em síntese, a ocorrência de bis in idem, ao argumento de que a verba honorária já teria sido satisfeita no âmbito administrativo.

O Juízo de origem acolheu a impugnação e extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, inciso I, do CPC, reconhecendo a impossibilidade de cumulação entre honorários sucumbenciais e valores recolhidos ao FUNJUS.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação, a qual foi monocraticamente provida para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, ao fundamento de que os honorários sucumbenciais possuem natureza jurídica autônoma e não se confundem com os valores recolhidos ao FUNJUS.

A agravante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, sob o entendimento de inexistência de omissão ou contradição, bem como por se tratar de tentativa de rediscussão do mérito.

Irresignada, interpôs o presente agravo interno, reiterando, em síntese, a tese de impossibilidade de cobrança dos honorários sucumbenciais após o pagamento administrativo realizado no âmbito do REFIS, sob pena de bis in idem, invocando, inclusive, o Tema 1.317 do Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por TDC Distribuidora de Combustíveis S/A contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 341248387), que deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença de primeiro grau e determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença, com reconhecimento da exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na ação de conhecimento.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Turma Julgadora cinge-se à verificação da possibilidade de exigência, em cumprimento de sentença, de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em decisão judicial transitada em julgado, diante da posterior adesão da parte vencida a programa de parcelamento fiscal, com recolhimento de valores ao FUNJUS.

A controvérsia central reside na admissibilidade do recurso de apelação anteriormente interposto pela agravante.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo, não comporta provimento.

Desde logo, impõe-se consignar que os fatos comprovados nos autos indicam que a verba honorária foi fixada em sentença proferida na ação anulatória de débito fiscal, constituindo título executivo judicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade.

A partir dessa premissa, a solução da controvérsia exige a adequada distinção entre duas espécies jurídicas que, embora frequentemente confundidas, possuem natureza, fundamento e destinação absolutamente diversos: os honorários advocatícios sucumbenciais e os valores recolhidos ao FUNJUS.

Nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, os honorários sucumbenciais possuem natureza jurídica de direito autônomo do advogado, com caráter alimentar, sendo decorrência direta da sucumbência processual. Trata-se de verba fixada judicialmente, vinculada à atividade jurisdicional e à atuação técnica do patrono da parte vencedora.

Por outro lado, o FUNJUS, instituído pela Lei Complementar Estadual nº 111/2002, constitui fundo de natureza administrativa, voltado ao custeio e aperfeiçoamento dos serviços jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado, sendo alimentado por receitas diversas, inclusive aquelas decorrentes de encargos vinculados à cobrança de créditos tributários.

A interpretação sistemática desses institutos revela que não há identidade entre as verbas. Enquanto os honorários sucumbenciais têm como fato gerador a sucumbência na demanda judicial, o recolhimento ao FUNJUS decorre da adesão ao programa de regularização fiscal, possuindo natureza arrecadatória e finalidade institucional.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que não há sobreposição de fatos geradores, o que afasta, por conseguinte, a alegação de
bis in idem.

Nesse ponto, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido da autonomia das verbas, conforme se extrai do seguinte precedente:

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL (REFIS/EXTRAORDINÁRIO). PAGAMENTO AO FUNJUS. NATUREZA JURÍDICA AUTÔNOMA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À ADESÃO AO REFIS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. VERBA HONORÁRIA JÁ INCORPORADA AO PATRIMÔNIO JURÍDICO DO ESTADO. INAPLICABILIDADE DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL AOS HONORÁRIOS FIXADOS JUDICIALMENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. A Agravante ajuizou ação anulatória de débito fiscal que foi julgada improcedente, com confirmação em segundo grau e trânsito em julgado em 15 de junho de 2022. Posteriormente, aderiu ao REFIS/Extraordinário, parcelando o débito tributário e recolhendo valores ao FUNJUS em parcela única. O Estado, após o trânsito em julgado, promoveu cumprimento de sentença para cobrança dos honorários sucumbenciais fixados na ação anulatória. A impugnação apresentada pela Agravante foi rejeitada, e o agravo de instrumento interposto foi desprovido em decisão monocrática, ora impugnada por meio de agravo interno.

II. Questão em discussão

2. Saber se o pagamento ao FUNJUS, realizado no contexto de adesão ao programa de parcelamento fiscal (REFIS/Extraordinário), afasta a exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado.

III. Razões de decidir

3.
Os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza jurídica autônoma em relação ao crédito tributário principal, constituindo direito do advogado público estabelecido em decisão judicial com fundamento no artigo 85 do Código de Processo Civil, enquanto o débito tributário representa obrigação de natureza fiscal.

4. O trânsito em julgado da sentença que fixou os honorários advocatícios ocorreu em 15 de junho de 2022, e a adesão ao REFIS/Extraordinário foi posterior a esse marco processual, de modo que a verba honorária já estava definitivamente incorporada ao patrimônio jurídico do Estado quando a Agravante optou pelo programa de regularização fiscal.

5.
Os programas de parcelamento fiscal têm por objeto o crédito tributário e seus acessórios de natureza tributária, não alcançando os honorários advocatícios sucumbenciais fixados judicialmente, que são verbas distintas, com fundamentos jurídicos diversos e destinações específicas.

6.
O recolhimento ao FUNJUS, previsto na legislação estadual como condição para adesão ao REFIS, tem natureza e finalidade distintas dos honorários sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado: o FUNJUS destina-se ao aperfeiçoamento dos serviços jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado, enquanto os honorários sucumbenciais constituem direito autônomo dos procuradores públicos que atuaram no processo.

7.
Não há bis in idem, pois a duplicidade vedada pelo ordenamento jurídico ocorre quando o mesmo fato gerador enseja a exigência do mesmo encargo em duplicidade, o que não se verifica no caso, já que o recolhimento ao FUNJUS decorre da adesão ao programa de regularização fiscal, e os honorários sucumbenciais decorrem da sucumbência na ação judicial, fixados por sentença transitada em julgado.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme ao reconhecer que os honorários sucumbenciais não são abrangidos por parcelamentos fiscais celebrados após o trânsito em julgado da sentença que os fixou, autorizando o julgamento monocrático nos termos da Súmula nº 568 do Superior Tribunal de Justiça.

9. Não há violação aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, pois o Estado não está recebendo valores indevidos, mas exercendo o direito de cobrar honorários sucumbenciais fixados por decisão judicial transitada em julgado, e a Agravante, ao aderir ao programa de regularização fiscal, tinha conhecimento de que o REFIS abrangia apenas o débito tributário e seus acessórios, não alcançando verbas de natureza distinta.

10. O princípio da causalidade não foi violado, pois a Agravante deu causa à instauração da demanda judicial ao buscar a anulação de débito fiscal que foi considerado legítimo pelo Poder Judiciário, e a condenação em honorários decorre diretamente dessa sucumbência, independentemente de eventual regularização posterior do débito tributário na via administrativa.

IV. Dispositivo e tese

11. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento:
Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados por sentença transitada em julgado possuem natureza jurídica autônoma em relação ao crédito tributário e não são abrangidos por programas de parcelamento fiscal (REFIS) celebrados após o trânsito em julgado, sendo exigíveis em cumprimento de sentença, ainda que o contribuinte tenha aderido ao programa de regularização fiscal e recolhido valores ao FUNJUS, por se tratarem de verbas distintas com fundamentos jurídicos e destinações específicas.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85; Lei Complementar Estadual nº 111/2002; Decreto Estadual nº 905/2021; Decreto Estadual nº 1.088/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1025497-79.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/04/2025; STJ, Súmula nº 568.

(N.U 1038141-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 21/02/2026)

A
ratio decidendi
do julgado acima mencionado se aplica integralmente ao caso em exame.

Com efeito, uma vez transitada em julgado a sentença que fixou os honorários, a verba honorária passa a integrar o patrimônio jurídico do credor, não podendo ser atingida por atos posteriores de natureza administrativa, como a adesão a programa de parcelamento fiscal.

A adesão ao REFIS, por sua vez, tem por objeto o crédito tributário e seus acessórios de natureza tributária, não alcançando obrigações de natureza processual autônoma, como é o caso dos honorários sucumbenciais.

A alegação da agravante de que o pagamento ao FUNJUS teria quitado a verba honorária não se sustenta, justamente porque parte de uma premissa equivocada de identidade entre as verbas.

Também não prospera a invocação do Tema 1.317 do Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque referido precedente trata especificamente da hipótese de extinção de embargos à execução fiscal em razão de adesão ao programa de parcelamento, contexto em que a verba honorária já se encontra inserida na consolidação administrativa do débito.

No caso em exame, entretanto, a controvérsia decorre de ação anulatória de débito fiscal — ação autônoma de conhecimento — na qual houve efetiva atuação jurisdicional e sucumbência da parte autora, o que afasta a identidade fática necessária à aplicação do precedente repetitivo.

Trata-se, portanto, de hipótese que comporta
distinguishing
, uma vez que o fato gerador da verba honorária é diverso, bem como o contexto processual em que se insere.

Ademais, o princípio da causalidade reforça a exigibilidade da verba honorária, na medida em que foi a própria agravante quem deu causa à instauração da demanda judicial, cuja improcedência ensejou sua condenação.

Não há, tampouco, violação aos princípios da razoabilidade ou vedação ao enriquecimento sem causa, pois o Estado não está a receber valores indevidos, mas apenas a exigir o cumprimento de obrigação judicial regularmente constituída.

Diante desse cenário, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto, mantendo-se inalterada a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026